Tribunal: CARF
Processo: 13706.100066/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100066/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.239 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MARIA ELISABETH PENNA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO
O imposto de renda retido na fonte a ser considerado no cálculo do ajuste anual
deve ser correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo, por
expressa determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer o Imposto Retido na fonte no valor
de R$ 2.031,60.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-62.078 - 6a Turma da
DRJ/BSB (fls. 77 e segs.).
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal DEFIS Rio de Janeiro, notificação de lançamento referente ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. Foi apurado imposto
suplementar no valor de R$ 6.164,66, acrescido de multa de ofício e juros de mora e de
R$ 11.485,06, acrescido de multa de mora e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100066/2009-40
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100066/2009-40

Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas: Hospital
Samaritano - R$ 403,56 e Sisbe - R$ 23,73, ambos de não dependente no imposto de
renda; Cláudia C. Martins - R$ 9.000,00 - recibo único genérico - sem discriminação do
número de sessões efetuadas, sem indicação do beneficiário dos serviços; R$ 15.120,00
- recibos emitidos por fisioterapeuta sem comprovação de indicação médica. Valor
glosado: R$ 24.547,09.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
Dedução indevida de dependentes, por falta de comprovação da guarda judicial de
Wanderley Martins de Carvalho. Valor glosado: R$ 1.404,00.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora
Caixa Econômica Federal. Valor glosado: R$ 13.295,76.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 27/03/2009, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 54).
Em 28/04/2009, no pedido de impugnação (fl. 02/07), a contribuinte alega que:
- é tempestiva a impugnação;
- os recibos de despesas médicas glosados, no valor de R$ 24.120,00, atendem os
requisitos impostos pela legislação tributária;
- os recibos foram glosados por não apresentarem a discriminação do número de sessões
efetuadas, datas e valores, o beneficiário dos serviços prestados e a indicação do
tratamento;
- tais exigências não estão contempladas na legislação federal;
- apresenta novos recibos;
- o imposto de renda retido na fonte glosado refere-se a verba trabalhista indenizatória
recebida da Caixa Econômica Federal;
- conforme legislação vigente cabe à fonte pagadora recolher o imposto sobre as verbas
indenizatórias em processo trabalhista;
- o valor correto do rendimento tributável é R$ 26.824,08, descontados os valores pagos
de honorários advocatícios e perícia e não R$ 21.189,60;
- o processo trabalhista refere-se a três reclamantes;
- a sua parte do imposto de renda neste processo é de R$ 7.664,62;
- recebeu o valor líquido de R$ 19.087,27.
Requer acolhida a presente impugnação.
Após análise, a DRJ por unanimidade de votos acatou em parte os argumentos da
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Inicialmente, cumpre observar que não foram objetos de contestação, integralmente, a
infração apurada de dedução indevida de dependentes e, parcialmente, as infrações
apuradas de dedução indevida de despesas médicas e de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte. Desta forma, consideram-se matérias não impugnadas
nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100066/2009-40

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-
se que o domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
A contribuinte se insurge contra a glosa de despesas médicas no valor de R$ 24.120,00.
Para sanar os motivos das glosas, apresenta recibos emitidos por Cláudia C. Martins, no
valor total de R$ 9.000,00 que atestam a prestação de serviços à interessada, e atendem
os requisitos impostos pela legislação tributária (fls. 16/22).
Quanto à despesa com fisioterapeuta, glosada por não constar a comprovação da
indicação médica, a impugnante traz aos autos indicação médica para o tratamento por
meio de fisioterapia (fls. 23/24), sanando o motivo da glosa da despesa de R$
15.120,00.
Assim, restabelece-se a despesa médica no valor de R$ 24.120,00.
– COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100066/2009-40

O art. 620, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, trata de imposto de renda
retido na fonte.
A impugnante alega que o imposto de renda retido na fonte glosado refere-se a verba
trabalhista indenizatória recebida da Caixa Econômica Federal, que o valor correto do
rendimento tributável é R$ 26.824,08, descontados os valores pagos de honorários
advocatícios e perícia e não R$ 21.189,60, que o processo trabalhista refere-se a três
reclamantes, que sua parte do imposto de renda neste processo é de R$ 7.664,62 e, por
último, que recebeu o valor líquido de R$ 19.087,27.
Conforme documento emitido pela Caixa Econômica Federal – Cálculo do Imposto de
Renda e FGTS, caberia à impugnante R$ 29.201,98 de rendimentos e R$ 2.336,16 de
FGTS e imposto de renda de R$ 7.565,19, com valores atualizados até 01/05/2004 (fl.
27).
A impugnante recebeu R$ 24.300,44, conforme alvará no 0841/05, de 21/11/2005 (fl.
53).
Entretanto, será considerado rendimentos líquidos tributáveis R$ 21.964,28, conforme
quadro abaixo:

A contribuinte recebeu o valor líquido de R$ 19.087,27, entretanto, não comprova a que
título foram feitas estas deduções.
Portanto, será considerado o valor de R$ 21.964,28, como rendimento tributável
líquido, conforme quadro acima.
O Alvará Judicial no 0222/06, de 23/02/2006, determina o recolhimento do imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 7.664,62 (fl. 26).
O valor correto, então, a ser declarado seria R$ 29.628,90 (R$ 21.964,28 + R$
7.664,62), realizando o reajuste da base de cálculo, acrescentando ao valor líquido
recebido o valor recolhido de imposto de renda, resultando no valor correto a ser
declarado.
É o que determina o art. 725, do Decreto no 3.000/99:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
A interessada informou em sua Declaração de Ajuste Anual, R$ 21.189,60 de
rendimentos recebidos da ação trabalhista, com imposto de renda retido na fonte de R$
13.295,76 (fl. 40).
Assim, consoante o art. 12 da Lei no 9.250/95, do imposto apurado poderá ser deduzido
o imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo. O assunto foi regulamentado pelo artigo 87 do Decreto no 3.000/99-
Regulamento do Imposto de Renda, que assim dispõem:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100066/2009-40

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
. . .
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
. . .
Assim, há de se considerar o montante do imposto de renda retido na fonte
correspondente aos rendimentos declarados. Do total de R$ 7.664,62, a título de
imposto de renda retido na fonte, deve ser considerado o valor de R$ 5.481,74,
conforme planilha abaixo:

Assim, restabelece-se o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 5.481,74.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/08/2015, Recurso Voluntário, fls. 93 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a autoridade julgadora quando da apuração dos rendimentos tributáveis líquidos não levou
em consideração as despesas com a ação judicial correspondente aos honorários de advogado,
honorários de perito e CPMF, portanto caberia restabelecer o IRRF no valor de R$ 7.513,34;
solicita a redução de 30% das multas lançadas, conforme previsto às fls. 87.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A recorrente alega que considerando o valor de R$ 21.964,28 como rendimento
líquido tributável constante à fl. 82, mas o valor correto do Rendimento bruto a ser declarado
seria de R$ 21.616,53(= R$ 21.964,28+7.664,62-R$ 1.045,09-R$ 5.225,46-R$ 1.741,82).
A contribuinte apresenta documentos de pagamentos às fls. 97/99 onde se verifica
um recibo no valor de R$ 1.045,09 (fls. 97) assinado por dois advogados, em que alega que são
despesas de perícia; uma nota fiscal de n o 01197, emitida pela Novaes e Ramos de Azevedo no
valor de R$ 5.225,46 (fls. 98) e uma nota fiscal de no 001972, emitida pela Hudson, Rebello e
Associadas no valor de R$ 1.741,82(fls. 99), todos os documentos fazem referência ao proc.
1379/91-12o VT. Esses documentos serão aceitos com base no princípio da verdade material.
Observa-se que desde a impugnação o sujeito passivo pede que seja excluído o
valor de R$ 8.012,38, que a soma dos valores dos documentos acima, pois alega que foram
despesas com advogados e peritos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100066/2009-40

Em relação a CPMF , no recurso, a contribuinte deixou de requerer, pois diz que
não possui a cópia dos extratos bancários da época disponíveis.
Com a apresentação dos documentos às fls. 97/99 entendo que esses valores
devem ser deduzidos dos rendimentos brutos, conforme o § 1o, incisos II e III do art. 718 do
RIR/99(Decreto no 3.000/99), legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador.
Conforme documento emitido pela Caixa Econômica Federal – Cálculo do
Imposto de Renda e FGTS, caberia à impugnante R$ 29.201,98 de rendimentos e R$ 2.336,16 de
FGTS e imposto de renda de R$ 7.565,19, com valores atualizados até 01/05/2004 (fl. 27).
A impugnante recebeu R$ 24.300,44, conforme alvará no 0841/05, de 21/11/2005
(fl. 53).
No acórdão de piso o valor de R$ R$ 21.964,28 foi considerado como rendimento
tributável líquido.
O Alvará Judicial no 0222/06, de 23/02/2006, determina o recolhimento do
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 7.664,62 (fl. 26).
O valor correto do rendimento tributável é R$ 21.964,28 +7.664,62- R$ 1.045,09
(fls. 97) -R$ 5.225,46 (fls. 98) -R$ 1.741,82(fls. 99) que dá um valor de R$ 21.616,53.
Consoante o art. 12 da Lei no 9.250/95, o IRRF na fonte será:
PROPORCIONALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
%
DISCRIMINAÇLÃO
VALOR
%
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEIS
21.616,53
100 TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA
7.664,62
100
RENDIMENTOS
DECLARADOS
21.189,90
98,02 IMPOSTO DE RENDA
PROPORCIONAL
7.513,34
98,02
O valor do imposto retido na fonte a ser restabelecido é de R$ 7.513,34. Cabe
registrar que no acórdão de piso já foi restabelecido o valor de R$ 5.481,74, logo em
consequência deste voto deve ser restabelecido o valor de R$ 2.031,60.
Quanto a redução de 30% (fl. 87), cabe registrar que a multa decorre de expressa
previsão legal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa só pode ter seu valor
reduzido nos casos previstos em lei.
A redução que a recorrente se refere seria no caso de efetuar o pagamento no
prazo de 30 dias, que seria o prazo previsto para interposição do Recurso Voluntário, mas isto
não ocorreu, pois a contribuinte apresentou este recurso, logo o tratamento dado será o previsto
na lei e a redução solicitada não pode ser atendida.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento
para restabelecer o Imposto Retido na fonte no valor de R$ 2.031,60.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.239 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100066/2009-40

Fl. 114
DF CARF MF
Original